Tribunal: STF
Processo: AI 171905
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-08
Data de publicação: 2000-02-08

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        PRECATÓRIO. CRÉDITO ALIMENTAR.
        ART. 100, § 1 , DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 5 , INC. II, DA C.F.).
1.               Não contraria o art. 100, § 1º, da Constituição
Federal, acórdão que determina sejam os créditos de natureza
alimentar corrigidos integralmente na data do pagamento do
precatório.
2.      Além disso, não alega o recorrente, ora
agravante, no R.E., que haja sido violado o princípio de
legalidade (art. 5º, inc. II, da C.F.), ao se impor ao
Estado do Paraná o pagamento de débito alimentar com
correção monetária até a data do pagamento.
3.      Precedentes.
4.      Agravo improvido.